Tribunal: TJMT
Processo: 1019593-12.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019593-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDGAR ALVES DE BARROS FILHO - CPF: 003.366.461-78 (RECORRIDO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), EDIBIDIANA DUARTE MOREIRA - CPF: 041.154.541-80 (RECORRENTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA
DO
JULGAMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - MANOBRA INADEQUADA – CONVERSÃO PARA A PISTA CONTRÁRIA – VEÍCULO ATRAVESSADO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DEVIDA

– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 2.084,00 (dois mil e oitenta e quatro reais).

2.

Sem razão a parte agravante
.

3.

A agravante/reclamada alega que não interrompeu o fluxo de veículos, que permaneceu parada lateralmente em sua mão de direção aguardando a passagem do veículo do autor que vinha em sentido contrário.

4.

Não há testemunhas do evento, o boletim de ocorrência foi confeccionado somente pelo autor, cuja versão se mostra compatível com as fotos dos veículos e os danos causados.

5.

Por certo que o local não era adequado para realizar a manobra pretendida pela reclamada (CTB, art. 37 e 38), causando o evento e os danos dele resultantes.

6.

Os valores despendidos para conserto do veículo do autor são compatíveis com os danos demonstrados pelas fotos e restaram devidamente comprovados pelas notas anexadas à inicial.

7.

O art. 927 do Código Civil Brasileiro estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A conduta da agravante/reclamada, ao manobrar de forma imprudente e causar o acidente, está enquadrada como ato ilícito, conforme o art. 186 do Código Civil, que impõe a obrigação de reparar os danos materiais causados.

8.

Conforme jurisprudência desta turma recursal:
“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INGRESSO REPENTINO EM VIA MOVIMENTADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. DESRESPEITO ÀS NORMAS DO CTB. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DEVIDA. VALOR READEQUADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AFASTADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (N.U 1014497-08.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

9.

Sendo assim, não verifico motivos para alteração da decisão monocrática
.

10.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

11.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024